Tribunal: CARF
Processo: 10882.901687/2010-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernanda Vieira Kotzias
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.901687/2010-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.374 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
FLINT INK DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
NULIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL CERCEAMENTO
DO DIREITO DE DEFESA.
Não se configura cerceamento do direito de defesa diante da constatação de
que elementos obrigatórios de validade do despacho decisórios estão presentes,
bem como que o conhecimento dos atos processuais pelo acusado e o seu
direito de resposta ou de reação se encontraram plenamente assegurados.
IPI.
CRÉDITOS
BÁSICOS
EXTEMPORÂNEOS.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO. DEFERIMENTO.
É possível o ressarcimento de créditos básicos de IPI apurados
extemporaneamente, nos termos do art. 11 da Lei n° 9.779/99.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso, vencidos os Conselheiros Luís Felipe de Barros Reche, Ronaldo Souza Dias e Lázaro
Antônio Souza Soares.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Luis Felipe de Barros Reche (suplente
convocado), Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Leonardo Ogassawara de Araujo
Branco, Joao Paulo Mendes Neto, Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente em exercício).
Ausente o conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído pelo conselheiro Luis Felipe
de Barros Reche.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.901687/2010-58
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.374 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901687/2010-58

Relatório
Por bem apresentar os fatos dos autos, adoto parcialmente o relatório elaborado
pela DRJ/RPO (fls. 232-233), o qual transcrevo abaixo:

“Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pela requerente ante
Despacho Eletrônico da Delegacia da Receita Federal do Brasil que deferiu
parcialmente o ressarcimento, no montante de R$ 391.327,24, e, conseqüentemente,
homologou
parcialmente
as
compensações
declaradas
no
PER/DCOMP
15913.81910.160108.1.3.012100.
Consta dos autos que o crédito que se pretendeu compensar diz respeito a PER
eletrônico 01052.86891.110108.1.1.010628, no valor de R$ 441.426,84, originário do
saldo credor do IPI apurado no 4o trimestre de 2007.
A homologação parcial das compensações se deu em decorrência de o valor do saldo
credor de IPI do período ser inferior ao valor solicitado pela contribuinte.
Regularmente cientificada do deferimento parcial de seu pleito, a empresa apresentou
manifestação
de
inconformidade,
considerada
tempestiva
pela
autoridade
administrativa, alegando, em preliminar que (a) o débito em referência não pode
representar obstáculo à obtenção de certidão de regularidade fiscal; (b) o lançamento
é ato obrigatório e o crédito tributário somente pode ser constituído por auto de
infração ou notificação de lançamento, não podendo a autoridade administrativa
cobrar débitos sem que estes tenham sido devidamente constituídos e (c) a decisão é
nula, por não conter qualquer indicação do motivo da glosa de crédito e não está
acompanhado de qualquer elemento de probatório capaz de demonstrar a suposta
ilegalidade cometida pela manifestante.
No mérito, fez as seguintes considerações:
• A empresa cumpriu todos os requisitos exigidos pela legislação para realizar o pedido
de ressarcimento de seis créditos;
• O saldo credor de imposto que não tiver sido utilizado em determinado mês pode ser
utilizado no mês subseqüente, ou seja, não é porque em um determinado mês o
contribuinte deixou de utilizar a totalidade dos seus créditos que eles passarão a ser
inutilizáveis.
• Os trabalhos de fiscalização recentemente realizados no estabelecimento concluiu que
não haveria quase nenhuma divergência entre os créditos de IPI computados e aqueles
apurados pela autoridade fiscal;
• A não homologação da compensação pretendida pela fiscalização não pode ser
acompanhada da cobrança de multa e juros moratórios, em razão da comprovada
suspensão da exigibilidade dos créditos tributários objeto de discussão administrativa;
• A taxa selic não pode ser aplicada no cálculo de créditos tributários, sob pena de
violação aos artigos 5o, II e 150, I, da CF/88, uma vez que não foi criada por lei para
fins tributários e não possui caráter moratório.
Por fim, solicitou que o processo fosse baixado em diligência e/ou realizada produção
de prova pericial contábil, para comprovar a existência de todos os créditos apurados
pela requerente, bem como que tais créditos são suficientes para extinguir os débitos
decorrentes da homologação parcial das compensações efetuadas, motivo da
insubsistência da cobrança formulada.”

Diante disso, a DRJ/RPO analisou os argumentos trazidos, concluindo pela
improcedência da manifestação de inconformidade, sob o fundamento de que a IN no 210/2002,
restringe a possibilidade de ressarcimento ao saldo credor composto pelos créditos escriturados
no trimestre em referência, conforme se verifica dos termos da ementa abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.374 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901687/2010-58

PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia.
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Argüições de inconstitucionalidade refogem à competência da instância administrativa,
salvo se já houver decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a
inconstitucionalidade da lei ou ato normativo, hipótese em que compete à autoridade
julgadora afastar a sua aplicação.
NULIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA.
Não se configura cerceamento do direito de defesa se o conhecimento dos atos
processuais pelo acusado e o seu direito de resposta ou de reação se encontraram
plenamente assegurados.
DÉBITO. COBRANÇA. LANÇAMENTO.
Desnecessária a constituição de crédito tributário, por meio de lançamento, para
cobrança de débito confessado pela contribuinte.
IPI.
CRÉDITO
BÁSICO.
PERIODICIDADE
TRIMESTRAL.
TRIMESTRES
ANTERIORES. PEDIDO PRÓPRIO.
O ressarcimento de IPI e/ou sua compensação com débitos de tributos e contribuições,
efetuado por meio de PER/DCOMP, devem se referir somente aos créditos escriturados
no trimestre de apuração. Se, no saldo credor apurado ao final do trimestre de
referência, houver valores acumulados relativos a trimestres anteriores, tais quantias
serão excluídas do pedido/declaração e deverão ser solicitadas em PER/DCOMP
próprio.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário repisando os termos da
impugnação fiscal, enfatizando a existência de nulidade da decisão de piso pela ausência de
formalização da cobrança por meio de lançamento próprio e pelo cerceamento do direito de
defesa diante da falta de indicação de qual motivo teria ensejado a desconsideração de créditos.
No mérito, reafirma a certeza e liquidez dos créditos pleiteados, cuja escrituração foi confirmada
pela fiscalização.
O processo foi então encaminhado ao CARF, sendo a mim distribuído para
análise e voto.
É o relatório.

Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche todos os requisitos de admissibilidade
legalmente exigidos, razão pela qual merece ser conhecido.
Conforme destacado no relatório, a presente lide versa sobre declaração de
compensação não homologada pela ausência de crédito disponível. Todavia, antes de se adentrar
ao mérito, cabe avaliar as preliminares trazidas pela recorrente no que concerne a existência de
vícios que ensejariam a nulidade da decisão de piso.

Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.374 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901687/2010-58

1) Da nulidade pela ausência de formalização de lançamento

Preliminarmente, defende a recorrente que a decisão de piso é nula diante da
ausência de lançamento do débito apurado por meio de auto de infração ou notificação de
lançamentos, nos termos do art. 142 do CTN e do art. 9o do Decreto n. 70.235/72.
Ao apreciar a questão, a DRJ afastou a existência de nulidade por entender que:

“Ocorre que o crédito tributário já foi constituído, ou melhor dizendo, o débito em
análise foi confessado pela própria contribuinte, tanto em DCTF como na Dcomp
apresentada, pois dita o§ 6o do artigo 74 da Lei no 9.430/96 (com as devidas alterações
posteriores):
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo
na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no
10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.(Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
(...)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
(Incluído pela Lei no 10.833, de 2003)
Portanto, não se faz necessária a constituição do crédito tributário para cobrança de
débito confessado.” (fl. 236)

Ora, entendo que a conclusão da DRJ é correta e está em linha com a legislação e
interpretação desta Turma. Isto porque a transmissão da Dcomp ocorreu em 2008, quando já
estava vigente a regra de que a declaração de compensação constitui confissão de dívida,
conforme se verifica na redação do art. 74, § 6o da Lei no 9.430/96.
Assim, não prospera a alegação de nulidade trazida pela recorrente.

2) Da nulidade por cerceamento de defesa

Aduz ainda a recorrente que teve seu direito de defesa cerceado diante da
desconsideração das provas apresentadas por ela à fiscalização, bem como pela falta de
indicação de qual motivo teria ensejado a desconsideração de créditos, conforme destacado no
trecho abaixo do recurso voluntário:
“26. Na cobrança em questão, decorrente de processo eletrônico, não se descreve
detalhadamente os fatos que a geraram, em verdade, quase nada diz sobre eles, sendo
extremamente vaga e imprecisa. A presente exigência limita-se a mencionar que a não
homologação do crédito deveu-se à constatação de que o saldo credor passível de
ressarcimento é inferior ao valor pleiteado".
27. No r. despacho decisório proferido, não há qualquer indicação de qual motivo
teria ensejado a desconsideração de créditos da Recorrente. Além disso, ao contrário
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.374 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901687/2010-58

do que determina a lei, o r. despacho decisório, até mesmo por ser eletrônico, não veio
acompanhado de nenhum elemento probatório capaz de demonstrar a suposta
ilegalidade cometida pela Recorrente. Juntamente com ele, apenas foi encaminhado à
Recorrente planilhas referentes a "Análise de Crédito" que, na realidade, nada dizem
sobre a origem da diferença apurada pelas D.D. Autoridades Fiscais.” (fls.252 e 253)
Avaliando o despacho decisório eletrônico (fl. 65), verifica-se que o mesmo
possui todos os elementos obrigatórios de validade: a qualificação do contribuinte, o valor do
crédito discutido com discriminação da parcela homologada, a justificativa para a não
homologação de parte do crédito com a indicação da disposição legal aplicável e a assinatura de
autoridade competente. Além disso, verifica-se que a fiscalização, como de praxe, anexou às fls.
66/67 os demonstrativos e detalhamentos que levaram à decisão em questão.
Por sua vez, o acórdão da DRJ/RPO não só repisa os termos do despacho
decisório, quanto destrincha a fundamentação legal indicada, apresentando de forma clara a
justificativa da não homologação integral dos créditos pleiteados, senão vejamos (fls. 236 a 239):

“Conforme se verifica do Despacho Eletrônico e do Termo de Encerramento de
Fiscalização não houve glosa de crédito, nem lançamento de débitos, para o período
em análise, apenas a constatação de que o saldo credor do período era de R$
391.327,24 e não de R$ 441.426,84, conforme informado pela contribuinte em Dcomp.
Os valores elencados como glosa, pela contribuinte em sua manifestação, nada mais
são que valores de créditos não passíveis de ressarcimento, porém, por serem
compensáveis com os débitos de IPI existentes, não alteraram o valor do ressarcimento
em questão. Ou seja, não são glosas de crédito.
Relevante esclarecer que a legislação do IPI não permite o ressarcimento de todos os
créditos lançados na escrita do contribuinte, mas apenas daqueles para os quais essa
modalidade (ressarcimento) é expressamente autorizada, como é o caso, por exemplo,
do art. 11 da Lei no 9.779, de 1999, abaixo transcrito, e do crédito presumido de IPI
para ressarcimento das contribuições para o PIS/PASEP e para a seguridade social
(COFINS), na forma prevista nas Leis no 9.363/96 e 10.276/2001.
[...]
Após a entrada em vigor da IN no 210/2002, somente é passível de ressarcimento o
saldo credor composto pelos créditos escriturados no trimestre em referência. Ou seja,
para cada trimestre-calendário, o saldo credor acumulado de trimestres anteriores não
pode ser utilizado para ressarcimento relativamente àquele trimestre. Assim, cada
PER/DCOMP deve ter como saldo credor passível de ressarcimento apenas aquele do
trimestre indicado como trimestre de apuração.
Assim, o saldo credor de IPI, referente ao trimestre em discussão, monta em R$
391.327,24 (total dos créditos de IPI referente às entradas – total dos débitos de IPI
referente às saídas).”
Assim, restando claro que a razão para a não homologação total se deve ao fato de
que, apesar de não terem sido apurados erros na escrituração fiscal, não foram homologados
créditos cuja escrituração não se relacionava ao trimestre em referência, com base na regra da IN
n. 210/2002 - o que foi devidamente indicado e fundamentado nas decisões anteriores. Portanto,
entendo que não assiste razão à recorrente.

3) Do mérito
Conforme indicado no relatório, o ponto central da presente lide versa sobre a
possibilidade de ressarcimento de saldo credor composto por créditos escriturados
extemporaneamente, ou seja, fora do trimestre de referência.
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.374 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901687/2010-58

Na visão da fiscalização e da DRJ, tal possibilidade é vedada pela IN SRF n.
210/2002, e seguintes (INs SRF n. 460/2004, 600/2005 e 900/2008) que dispõe que:

Art. 14. Os créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), escriturados na
forma da legislação específica, poderão ser utilizados pelo estabelecimento que os
escriturou na dedução, em sua escrita fiscal, dos débitos de IPI decorrentes das saídas
de produtos tributados.
§1o Os créditos do IPI que, ao final de um período de apuração, remanescerem da
dedução de que trata o caput poderão ser mantidos na escrita fiscal do
estabelecimento, para posterior dedução de débitos do IPI relativos a períodos
subseqüentes de apuração, ou serem transferidos a outro estabelecimento da pessoa
jurídica, somente para dedução de débitos do IPI, caso se refiram a:
(...)
§ 2o Remanescendo, ao final de cada trimestre-calendário, créditos do IPI passíveis de
ressarcimento após efetuadas as deduções de que tratam o caput e o § 1o, o
estabelecimento matriz da pessoa jurídica poderá requerer à SRF o ressarcimento de
referidos créditos em nome do estabelecimento que os apurou, mediante utilização do
"Pedido de Ressarcimento de Créditos do IPI", bem assim utilizá-los na forma prevista
no art. 21 desta Instrução Normativa.
§ 3o São passíveis de ressarcimento apenas os créditos presumidos do IPI a que se
refere o inciso I do § 1o, apurados no trimestre-calendário, excluídos os valores
recebidos por transferência da matriz, e os créditos relativos a entradas de matérias-
primas, produtos intermediários e material de embalagem para industrialização,
escriturados no trimestre-calendário. (grifo nosso)

Ainda que tal questão não seja pacificada, o entendimento que prevalece nesta
Turma é pela possibilidade de utilização extemporânea dos créditos escriturados, sem que sejam
necessário retificação de Dacon. Isto se deve ao fato de que, na visão majoritária, as restrições
trazidas pela referida IN e suas edições posteriores não encontram guarida na legislação.
A base legal aplicável ao caso em análise é o art. 11 da Lei n. 9.779/99, que
delega poderes à SRF para emanar regras sobre procedimento, não havendo delegação expressa
para restrição do direito nele garantido. Como se observa na transcrição abaixo, a norma em
questão reconhece a possibilidade de apropriação de créditos de IPI em períodos diversos
daqueles em que apurados, sem fazer qualquer ressalva ou restrição. Portanto, não existindo
qualquer restrição imposta pelo legislador, não se pode restringir que tal restrição seja imposta
por atos infra-legais como mera forma de poupar o trabalho da fiscalização e/ou restringir o
direito a crédito líquido e certo:

Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, acumulado
em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de
produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder compensar
com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade
com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
observadas normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da
Fazenda.

A título de exemplo sobre o posicionamento prevalecente na Turma, cita-se
abaixo acórdão preferido pelo Cons. Rel. Carlos Pantarolli no corrente ano:

Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.374 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901687/2010-58

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
IPI. CRÉDITOS BÁSICOS EXTEMPORÂNEOS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
DEFERIMENTO.
É possível o ressarcimento de créditos básicos de IPI apurados extemporaneamente,
nos termos do art. 11 da Lei n° 9.779/99.
(CARF. Acórdão n. 3401-007.507 no Processo n. 10660.902452/2010-98. Rel. Cons.
Carlos Pantarolli. Dj 23/06/2020)

Em adição, cabe destacar que a própria Receita Federal, por meio da Solução de
Consulta Interna COSIT n° 22/2014, já reconheceu a possibilidade de ressarcimento e
compensação com créditos extemporâneos, senão vejamos:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI UTILIZAÇÃO
EXTEMPORÂNEA DE CRÉDITO DE IPI. CABIMENTO INDEPENDENTEMENTE
DE EVENTUAL INFLUÊNCIA NA APURAÇÃO DO IRPJ E DA CSLL.
Eventual influência na apuração do IRPJ e da CSLL causada pela não utilização de
crédito de IPI no momento oportuno, não prejudica, observados os prazos de
prescrição, o direito à escrituração do crédito do IPI a destempo, bem assim o direito
ao ressarcimento ou a compensação do saldo credor, observadas as regras gerais
aplicáveis à matéria. Dispositivos Legais: Constituição Federal, art. 153, IV, e § 3o; Lei
no 5.172, de 25 de outubro de 1966, art. 49; Decreto no7.212, de 15 de junho de 2010,
arts. 225, 256 e 257; Parecer Normativo CST no 515, de 1971. (grifo nosso)

Assim, prestigiando-se a não cumulatividade do IPI e o direito expressamente
previsto no art. 11 da Lei n° 9.779/99, bem como consigna acertadamente a Solução de Consulta
Interna COSIT n° 22/2014 e o precedentes desta Turma acima colacionado, entendo ser indevida
a vedação imposta ao ressarcimento/compensação de créditos extemporâneos.
Nestes termos, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.374 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901687/2010-58

Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital